Tribunal: TJSP
Processo: 0000104-50.2017.8.26.0663
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECEPTAÇÃO – ADQUIRIR COISA QUE SABE SER PRODUTO DE CRIME - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA. Diante do dolo direto do agente na aquisição de bens com origem ilícita, configura-se o crime de receptação. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000104-50.2017.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante AUGUSTO
CESAR FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000104-50.2017.8.26.0663 -Voto no 52.251
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0000104-50.2017.8.26.0663
COMARCA: VOTORANTIM VARA CRIMINAL
JUÍZA SENTENCIANTE: CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS
APELANTE: AUGUSTO CESAR FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECEPTAÇÃO ADQUIRIR COISA QUE SABE SER PRODUTO
DE
CRIME
-
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
SUFICIENTEMENTE PROVADA CONDENAÇÃO MANTIDA.
Diante do dolo direto do agente na aquisição de bens com origem
ilícita, configura-se o crime de receptação. RECURSO NÃO
PROVIDO.
V O T O No 52.251
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 271/276, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida pela
JUSTIÇA PÚBLICA para condenar AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DA SILVA, à pena de
3 anos de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 30 dias-multa, no
piso, por infração ao disposto no artigo 180, caput, por três vezes, na forma do artigo
69, ambos do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, ambas em benefício de
entidades definidas oportunamente em sede de execução.
Inconformado, apela o réu, alegando inocência; pede a sua
absolvição; requer o reconhecimento da figura do crime único; prequestiona artigos de
lei; pede o provimento do apelo (fls. 290/294).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do Ministério
Público (fls. 296/300), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento do apelo (fls. 308/312).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000104-50.2017.8.26.0663 -Voto no 52.251
FLS. 3
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que, no dia 15 de janeiro de 2017, por volta
das 5h30min, na Rua Anália Pereira, 107, no Jardim São Lucas, nesta cidade de
Votorantim, o denunciado AUGUSTO CESAR FERREIRA DA SILVA, foi surpreendido
conduzindo o veículo Renault Fluence, de cor prata, ano 2014, ostentando placas FWO
3006/Indaiatuba/SP, que sabia ser produto de crime (auto de prisão e flagrante fl. 2,
boletim de ocorrência fls. 10/15, auto de exibição e apreensão fls. 16/17 e fls. 19/22,
auto de avaliação fls. 23/29, laudo pericial fls. 64/66).
No mesmo dia, instantes depois, na sua residência situada na
Rua Maria José Garcia, 78, Altos de Votorantim, e depois, na residência localizada na
Rua Margarida dos Santos Garcez, 121, na Vila Garcia, também em Votorantim/SP,
AUGUSTO CESAR FERREIRA DA SILVA, foi surpreendido ocultando duas máquinas
de prensa de placas de veículos, placas lisas de veículos e motos, rolos de arame para
lacração de placas, tarjetas variadas, lacres, conjuntos de letras e números para a
confecção de placas, que sabia ser produto de crime (auto de prisão e flagrante fl. 2,
boletim de ocorrência fls. 10/15, auto de exibição e apreensão fls. 16/17 e fls. 19/22,
auto de avaliação fls. 23/29, laudo pericial fls. 64/66).
Na delegacia o réu manteve-se silente (fl. 8). Em juízo,
Augusto Cesar confirmou que adquiriu o carro Renault Fluence na “feira do rolo”, de um
desconhecido, sem os respectivos documentos; aduziu que desconhecia que o carro era
produto de furto; afirmou o acusado que guardou na sua casa e na residência dos seus
avós as placas, máquinas de fazer placas e lacres do Detran, a pedido de um rapaz, cujo
o nome não pode revelar (fl. 236).
Por outro lado, a vítima Marcelo Fernandes Ecribano (fl. 234)
narrou que no dia 8.12.2016 estacionou o seu veículo Renault Fluence, cor prata,
placas OQO 7922, Sorocaba/SP, na via pública, sendo que ao retornar ao local percebeu
que o carro tinha sido furtado; salientou o ofendido que um mês depois da subtração,
recebeu uma ligação telefônica da delegacia de Votorantim, comunicando-o que o seu
carro tinha sido apreendido em poder do réu; frisou o depoente que não presenciou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000104-50.2017.8.26.0663 -Voto no 52.251
FLS. 4
subtração do seu automóvel. Em sintonia com as declarações da vítima RDO
1577911/2016 acostado às fls. 54/56.
Os Policiais Militares Diego Matheus (fl. 3 e fl. 234) e Bruno
Campos (fl. 5) narraram, em uníssono, que estavam em patrulhamento de rotina,
quando avistaram o acusado Augusto César, na condução do veículo Renault,
ostentando placas FWO 3006/Indaiatuba/SP; frisaram os policiais que realizada a
abordagem, solicitaram ao réu os documentos do carro, que lhes disse que não os tinha,
pois havia adquirido o automóvel “num rolo”; os agentes pesquisaram o número do
chassi, constatando que o carro era produto de furto, ocorrido um mês antes, em
Sorocaba/SP e estava com as placas adulteradas (placa correta era OQO 7922,
Sorocaba/SP, pertencente à vítima Marcelo Fernandes Ecribano, conforme RDO
1577911/2016 - fls. 54/56); salientaram os policiais que prosseguiram nas diligências e
apuraram que o “réu fabricava placas para fazer dublê de veículos”, apreendendo
mais de duzentas placas automotivas em seu poder, lacres do Detran e maquinário
para produção das referidas placas; esclareceram os depoentes que na residência de
Augusto César (Rua Maria José Garcia, 78, Altos de Votorantim), apreenderam grande
quantidade de placas lisas de veículos e motos, rolos de arame para lacração de
placas, tarjetas variadas, além de uma máquina de prensa de placas de veículos,
produtos de crime; frisaram os militares que na casa dos avós do réu (Rua Margarida
dos Santos Garcez, 121, na Vila Garcia), localizaram uma segunda máquina de
prensa de placas de veículos, além de conjuntos de letras e números para a
confecção de placas; ressaltaram os militares que duas máquinas de prensa de placas
de veículos, placas lisas de veículos e motos, rolos de arame para lacração de placas,
tarjetas variadas e os conjuntos de letras e números para a confecção de placas haviam
sido roubados do Posto de Lacração Placa Sil Ltda., na cidade de Indaiatuba, em
data de 23 de novembro de 2016 (conforme boletim de ocorrência de fls. 34/37).

A
testemunha
Robson
Antonio
da
Cunha
(CD),
representante do Posto de Lacração Placa Sil Ltda., confirmou que as prensas de
placas de veículos, placas lisas de veículos e motos, rolos de arame para lacração de
placas, tarjetas e os conjuntos de letras e números para a confecção de placas foram
roubados do referido do Posto de Lacração, situado na cidade de Indaiatuba, originando
o boletim de ocorrência acostado às fls. 34/37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000104-50.2017.8.26.0663 -Voto no 52.251
FLS. 5
No caso em análise, não há motivos para se desconsiderar os
depoimentos prestados pelos agentes da lei, mormente quando firmes e coesos,
anotando-se que a Defesa não produziu nenhuma prova concreta a indicar que eles
teriam algum motivo para acusar o réu injustamente.
Não é demais ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido
de que tal meio de prova é tão eficiente quando os demais:
“A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial
não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na
suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho
realizado. É preciso evidenciar que ele tenha interesse particular
na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas,
que suas declarações não se harmonizem com outras provas
idôneas” (STF, 2a T., HC 74.522-9/AC, rel. Min. Maurício Corrêa,
DJU, 13/12/96, p. 50.167).
Especialmente na hipótese em que as declarações dos militares
foram fartamente comprovadas pelas declarações do ofendido Marcelo Fernandes
(vítima de furto do automóvel apreendido em poder do réu) e pela testemunha Robson
Antonio (representante do posto de lacração vítima de roubo de vários materiais
apreendidos em poder do réu em dois endereços distintos).
Ademais, as circunstâncias fáticas reforçam a prova oral, visto
que o apelante foi flagrado na condução de veículo Renault, produto de furto, que
ostentava placas adulteradas. Após a abordagem do sentenciado, os militares
apreenderam em dois endereços diferentes (na residência dele e na casa dos seus
avós), enorme quantidade de materiais ilícitos, usados para confecção e lacração de
placas de veículos, consistentes em 200 placas de veículo sem numeração, 32 placas
com numeração, 905 lacres do Detran, 46 rolos de arame, 4 bobinas de inscrição do
Detran, 19 tarjetas de municípios diversos (Indaiatuba, Salto, Sorocaba e Campinas), 2
máquinas de prensa para fabricação de placas de veículos e 310 conjuntos de letras
e números para a confecção de placas (auto de exibição e apreensão de fls. 18/22).
Cumpre observar que embora o apelante tenha alegado que
comprou o carro na “feira do rolo” e que estava apenas ocultando os demais bens
produto de crime, na sua casa e na residência dos seus avós, a pedido de uma pessoa,
não comprovou que tenha adquirido o automóvel de forma legítima, não apresentou o
documento do automóvel, não trouxe o referido vendedor do veículo, tampouco o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000104-50.2017.8.26.0663 -Voto no 52.251
FLS. 6
suposto indivíduo para quem alega ter guardado os materiais ilícitos para serem ouvidos
e confirmar a sua versão.
Ademais, como bem salientou o juiz sentenciante, o local em
que o réu teria adquirido o veículo (feira do rolo), desacompanhado de recibo e
respectiva documentação, revelam que tinha pleno conhecimento de sua origem espúria.
Além disso, a natureza dos objetos apreendidos na residência do sentenciado e dos avós
deles, desacompanhada de explicação plausível, também são reveladores da ciência da
natureza ilícita.
Ora, para a caracterização do delito em tela basta que fique
provado nos autos que o réu sabia da procedência ilícita da coisa apreendida, não se
olvidando que “em se tratando do crime de receptação, a aferição do dolo do agente é
muito difícil, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, ser alcançado
pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária” (Ap. Rel.
Souza Nery, ex-TACRIM-SP, j. 12/02/98, RJTACRIM 35/343).
Por outro lado, é cediço que nos crimes patrimoniais a posse da
res gera a presunção de responsabilidade e inverte o ônus da prova. Assim, na ausência
de explicação justa e inequívoca por parte do possuidor, como ocorreu no presente caso,
a presunção se transforma em certeza e autoriza a prolação (ou confirmação) do decreto
condenatório.
Em caso análogo esta colenda Corte de Justiça decidiu:
“Apelação - Receptação - Condenação - Apelo defensivo -
Absolvição
-
Improcedência
-
Materialidade
devidamente
comprovada - Réu preso na posse da 'res' - Negativa do acusado
isolada no conjunto probatório - Vítima que confirma ter mantido
contato telefônico com o acusado para pagar pela devolução dos
objetos furtados - Testemunhos dos policiais que confirmam a
abordagem ao réu no momento do pagamento negociado -
Circunstâncias do caso que bem demonstram o dolo - Condenação
de rigor - Penas bem dimensionadas - Recurso improvido.”
(Apelação no 0056036-34.2008.8.26.0050, São Paulo, rel. Salles Abreu, j.
1/9/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000104-50.2017.8.26.0663 -Voto no 52.251
FLS. 7
Nesse mesmo sentido se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
(...) A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a
jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime
de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do
paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita
do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no
art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em
inversão do ônus da prova. Precedentes. (...) (HC 354.590/SC, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017,
DJe 01/08/2017)
Portanto, o decreto condenatório era de rigor.
Não obstante a intensidade do dolo na hipótese tenha
desbordado o ordinário, pois os elementos colhidos nos autos revelam profundo
envolvimento do réu com falsificação e receptação de veículos, indicando que ele é um
prestador de serviços da atividade criminosa, foi beneficiado com a fixação da basilar no
mínimo legal, ou seja, 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no piso,
para cada uma das três receptações, sem insurgência ministerial, sendo inviável
recrudescimento a fim de evitar reformatio in pejus, vedado em nosso ordenamento
jurídico.
Na segunda fase, as reprimendas não foram alteradas.
Em seguida, contrariamente ao alegado pela defesa, não há se
falar em reconhecimento de crime único, sendo corretamente aplicado pelo magistrado a
quo o concurso material (artigo 69 do CP).
Com efeito, ficou demonstrado que o réu, mediante mais de
uma ação, receptou em momentos diferentes, coisas distintas (automóvel produto de
furto cujas as placas estavam adulteradas e materiais produtos de ilícitos destinados à
confecção e lacração de placas de veículos), ocultando a enorme quantidade de objetos
ilícitos em locais diferentes, revelando-se profissional na confecção de placas e lacração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000104-50.2017.8.26.0663 -Voto no 52.251
FLS. 8
de veículo, para fabricação de dublês de veículos de forma organizada, sendo correto o
reconhecimento do concurso material.
O juiz sentenciante fixou o regime inicial aberto para o
cumprimento da carcerária, compatível com o montante de pena aplicada. Em seguida, a
sanção privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de um salário
mínimo, ambas em benefício de entidades definidas oportunamente em sede de
execução, inexistindo solução mais branda do que a eleita, sendo inviável reparo.
Quanto à pretensão de prequestionamento, de rigor ter em
conta que ele ocorre quando o órgão julgador não haja adotado entendimento explícito a
respeito da matéria suscitada. Portanto, prequestionar não é interpretar texto legal ou
examinar julgados e, sim pronunciar-se sobre as questões pertinentes suscitadas.
Dessa maneira, diz-se prequestionada determinada matéria quando o órgão julgador
tenha se pronunciado sobre ela.
No caso, com meridiana clareza, verifica-se que as questões
postas pela defesa foram apreciadas. Portanto, nada há a ser prequestionado.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator